Tribunal: TJMT
Processo: 1021320-90.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021320-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.605.300/0001-83 (APELADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO UGEDA - CPF: 837.363.528-91 (ADVOGADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (APELANTE), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO BERNARDES DE ANDRADE - CPF: 014.479.251-65 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINA BENICIO - CPF: 392.619.718-81 (ADVOGADO), VICTOR ROSIM DE SOUSA - CPF: 483.554.758-60 (ADVOGADO), ISABEL DE ARAUJO CORTEZ - CPF: 224.037.538-82 (ADVOGADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (APELADO), ISABEL DE ARAUJO CORTEZ - CPF: 224.037.538-82 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINA BENICIO - CPF: 392.619.718-81 (ADVOGADO), INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.605.300/0001-83 (APELANTE), JOSE ROBERTO UGEDA - CPF: 837.363.528-91 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), YANKA GAMA TEIXEIRA - CPF: 373.899.448-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA INICIAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – TERMO DE QUITAÇÃO QUE NÃO ABRANGE OS IMÓVEIS – AUTOR QUE COMPROU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO – MAJORAÇÃO – PECULIARIDADES DOS AUTOS – RAZOABILIDADE E FUNÇÃO COERCITIVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS –
RECURSO DE RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Verifica-se que o Termo de Quitação do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Participações Societárias e outras avenças, firmado em 14/02/2013 não abrange os imóveis, não havendo como arguir quitação, tal qual a sua ilegitimidade uma vez que realizou os negócios.

Quanto à ilegitimidade com a impossibilidade do cumprimento da obrigação, realmente, os imóveis encontram-se em nome de terceiros, entretanto, o apelante requerido realizou o negocio jurídico, assim sendo, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, conforme dispõe o art. 499 do CPC, a ser calculada e corrigida em liquidação de sentença.

Frisa-se que a obrigação aqui perfaz em mais de R$ 10.000,00 (dez milhões de reais), sendo ambas as partes pessoas físicas com um poderio econômico elevado e, em decorrência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo por majorar a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), para o novo importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a 60 (sessenta dias).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021320-90.2017.8.11.0041

APELANTES: G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

APELADOS: INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A,
contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Posterior Outorga de Escritura Definitiva c/c Preceito Cominatório c/c Indenização por Dano Material n. 1021320-90.2017.8.11.0041,

para condenar a requerida G.W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS à obrigação de fazer consistente em outorgar a escritura definitiva dos
“30.000 mts2 (trinta mil metros quadrados) em área designada como “Quadra B”, indicada no Estudo de Traçado, do loteamento Beira Rio, cuja planta e laudo técnico da matrícula 13.900 anteriormente rubricadas pelas partes, área essa destacada de uma área maior de 280.547,00 mts2, devidamente descrita e caracterizada na matrícula n. 13.900, do Registro de Imóveis da 7ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, e caso a Quadra B não venha a ter a área ora entregue em pagamento (30.000 mts2), o quanto faltar será retirado da “Quadra E”,
conforme cláusula terceira, alíneas “a” e “b”, do 2º aditivo contratual referente ao Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações e outras avenças, em 30 (trinta), dias sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de descumprimento.

A sentença ainda condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa atualizado, conforme art. 85, §2º do CPC.

A Apelante G.W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS recorre alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de interesse de agir diante da inadequação da via eleita, aduzindo ser o caso de mover Ação de Adjudicação Compulsória, e não Obrigação de Fazer.

Ainda em preliminar, suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o imóvel objeto da demanda está em nome de terceiros, motivo pelo qual não detém responsabilidade para fornecer a outorga da escritura.

No mérito, defende a inexistência de obrigação a ser adimplida, diante da outorga de termo de quitação feita pela autora, e pede pelo afastamento da multa diária, inexigível quando impossível o cumprimento da obrigação, conforme mencionado no tópico da preliminar de ilegitimidade passiva.

Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa atualizado.

Contrarrazões Id. 208267868, pelo desprovimento do apelo.

Em Recurso Adesivo, a Apelante INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A alega, preliminarmente, a prevenção da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em razão do julgamento de Agravo de Instrumento distribuído anteriormente, qual seja o n. 1016149-42.2021.8.11.0000.

No mérito, pugna pela majoração das
astreintes
e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos no caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação de outorga da escritura do imóvel litigioso.

Nesse ponto, pede a conversão da obrigação, conforme permissivo do art. 816 do CPC (antigo 633 do CPC/1973), no valor da dívida à época da dação em pagamento, qual seja R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), acrescidos de juros desde a celebração do trato negocial (07.02.2013).

Contrarrazões ao Recurso Adesivo, Id. 208267886, pelo desprovimento.

Certificado o recolhimento regular do preparo por ambas as partes, conforme Id. 209009179 e Id. 234572154.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A,
contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Posterior Outorga de Escritura Definitiva c/c Preceito Cominatório c/c Indenização por Dano Material n. 1021320-90.2017.8.11.0041,

para condenar a requerida G.W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS à obrigação de fazer consistente em outorgar a escritura definitiva dos
“30.000 mts2 (trinta mil metros quadrados) em área designada como “Quadra B”, indicada no Estudo de Traçado, do loteamento Beira Rio, cuja planta e laudo técnico da matrícula 13.900 anteriormente rubricadas pelas partes, área essa destacada de uma área maior de 280.547,00 mts2, devidamente descrita e caracterizada na matrícula n. 13.900, do Registro de Imóveis da 7ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, e caso a Quadra B não venha a ter a área ora entregue em pagamento (30.000 mts2), o quanto faltar será retirado da “Quadra E”,
conforme cláusula terceira, alíneas “a” e “b”, do 2º aditivo contratual referente ao Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações e outras avenças, em 30 (trinta), dias sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de descumprimento.

Quanto a preliminar
, nulidade da sentença por ausência
de interesse de agir diante da inadequação da via eleita, aduzindo ser o caso de mover Ação de Adjudicação Compulsória, e não Obrigação de Fazer,
rejeito-a.

Isso porquê,
a natureza da ação de adjudicação compulsória é a mesma da obrigação de fazer, sendo aquela que implica a responsabilidade de uma das partes em realizar uma determinada ação ou prestação estabelecida.

Ademais, a meu sentir inexiste prejuízo ou erro grosseiro aparente, uma vez que a parte busca por intermédio jurisdicional a satisfação das obrigações firmadas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - OUTORGA DA ESCRITURA DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU - POSSIBILIDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - MULTA DIÁRIA - LIMITE - MINORAÇÃO - RAZOABILIDADE. 1- Para deferimento do pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015. 2- A parte autora demonstrou suficientemente a existência do contrato de compra e venda e o efetivo pagamento do preço avençado nos autos. 3-
A adjudicação compulsória que tem o objetivo de proteger o comprador da recusa injusta do vendedor em outorgar a escritura definitiva do bem objeto de contrato de compra e venda, nos termos do art. 1.148, do Código Civil
. 4- Tendo a decisão judicial determinado uma obrigação de fazer, é plenamente aplicável o disposto do art. 497, do Código de Processo Civil. Não obstante, a multa fixada para o caso de descumprimento deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma a compelir o destinatário da obrigação, sem importar no enriquecimento ilícito da outra parte. 5- Agravo conhecido e parcialmente provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.010542-1/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/0018, publicação da sumula em 16/08/2018) – Grifei.

Quanto a preliminar de
ilegitimidade passiva de G.W Empreendimentos
, ao argumento de que o imóvel objeto da demanda está em nome de terceiros, motivo pelo qual não detém responsabilidade para fornecer a outorga da escritura, frisa-se que a preliminar envolve-se ao mérito recursal, sendo mais prudente analisar a vertente quando do mérito.

Assim sendo, prejudicada a preliminar.

Em mérito,
defende
G.W Empreendimentos
a inexistência de obrigação a ser adimplida, diante da outorga de termo de quitação feita pela autora, e pede pelo afastamento da multa diária, inexigível quando impossível o cumprimento da obrigação, conforme mencionado no tópico da preliminar de ilegitimidade passiva.

Sem razão.

O termo de quitação a qual o apelante defende ter adimplido sua obrigação,
constata-se sobre a venda da Huaia Missu Agropecuária S/A e Ibicaba Agro-Pastoril S/A, ao dispor, em sua cláusula quinta, parágrafo 3º, que os imóveis objeto da presente ação não integram o referenciado instrumento, como alega o apelante requerido, transcrevo:

CLÁUSULA QUINTA

Os
PROMITENTES VENDEDORES
(Alberto Vicente Resegue e Rosa Inês Resegue) declaram que fazem parte do ativo das empresas que ora transferem (Huaia Missu Agropecuária S/A e Ibicaba Agro-Pastoril S/A) os imóveis a que se referem as matrículas abaixo, cujas xerocópias, vistadas pelas partes, ficam fazendo parte integrante desta, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marcelândia, Estado de Mato Grosso:

Da Huaia Missu Agropecuária S/A:

Matrículas: 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398 e 1399.

Da Ibicaba Agro-Pastoril S/A:

Matrículas: 561, 562, 563, 770, 775, 838, 839, 840, 845, 846, 871, 872, 873, 874, 875 e 876.

Assim sendo, o termo de quitação não abrange os imóveis de matrículas
nº 836, 837, 841 e 361.

Ademais, como bem pontuado pela juíza singular
o parágrafo terceiro
da citada cláusula
contratual mata o próprio argumento da apelante, uma vez que estabelece que os imóveis não arrolados no instrumento de compra e venda da Huaia Missu Agropecuária S/A e Ibicaba Agro-Pastoril S/A, não estarão abrangidos pela transação,
in verbis:

Parágrafo Terceiro – Caso sejam apurados, além dos acima descritos, outros imóveis de propriedade das empresas, cujas quotas são ora prometidas a venda e compra, estes
NÃO ESTARAM ABRANGIDOS PELOS TERMOS DESTA TRANSAÇÃO,
devendo, tão logo seja solicitado, serem transferidos aos promitentes vendedores (Alberto Vicente Resegue e Rosa Inês Resegue) ou a quem eles indicarem, o que não ensejará a restituição de qualquer importância às promitentes compradoras, seja a que título for. (sem destaques no original).

Nesse diapasão, embora os imóveis representados pelas matrículas nº 836, 837, 841 e 361, integrassem o ativo da Ibicaba Agro-Pastoril S/A, conforme matrículas jungidas aos autos pelo contestante, o contrato de compra e venda das empresas epigrafadas não os arrolou expressamente dentre os bens imóveis que compunham o ativo dessa empresa.

Ademais, urge consignar que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações e outras avenças, foi celebrado entre as partes na data de 06/12/2012, posteriormente, ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Participações Societárias, celebrado entre Alberto Resegue – Diretor Presidente da empresa autora – e a empresa M.G. Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (sucedida pela empresa requerida G.W. Empreendimentos Imobiliários, em decorrência da aquisição das ações da empresa Huaia Missu Agropecuária S/A).

Deste modo, verifica-se que o Termo de Quitação do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Participações Societárias e outras avenças, firmado em 14/02/2013 não abrange os imóveis, não havendo como arguir quitação, tal qual a sua ilegitimidade uma vez que realizou os negócios.

Ao arremate, a parte autora trouxe aos autos o demonstrativo de seu ônus probatório, conforme art. 373 do CPC.

Nesse sentido:

4. Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 5. O § 1º do mesmo dispositivo permite ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova e, por isso, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ."

Acórdão 1801044
, 07284186320228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024.

"AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA - PAGAMENTO DEVIDO - ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA QUE INCUMBIA À RÉ - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil"
.
(TJ-SP - AC: 10096187820198260068 SP 1009618-78.2019.8.26.0068, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/04/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

Quanto à ilegitimidade com a impossibilidade do cumprimento da obrigação, realmente, os imóveis encontram-se em nome de terceiros, entretanto, o apelante requerido realizou o negócio jurídico, assim sendo, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, conforme dispõe o art. 499 do CPC, a ser calculada e corrigida em liquidação de sentença.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 461, §1º, DO CPC/1973 E 499 DO CPC/2015. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. III – Conforme o disposto nos arts. 461, §1º do CPC/1973 e 499 do CPC/2015, as prestações de fazer e não fazer devem, prioritariamente, ser objeto de tutela específica, somente podendo ser convertidas em prestação pecuniária em duas hipóteses: a pedido expresso do credor; ou quando não for possível a obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente ao adimplemento voluntário. IV - Na linha de pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Precedentes. V - Caso a mora do devedor torne inviável a concessão da tutela específica pleiteada na inicial, pode a obrigação ser convertida em reparação por perdas e danos, não configurando, automaticamente, carência superveniente do interesse processual
. VI – Recurso Especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à origem.
RECURSO ESPECIAL Nº 2121365 - MG (2023/0307254-4) RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA JULGADO: 03/09/2024.

Lado outro, em recurso adesivo o autor, pugna pela majoração das estreites.

Com razão.

Frisa-se que a obrigação aqui perfaz em mais de R$ 10.000,00 (dez milhões de reais), sendo ambas as partes pessoas físicas com um poderio econômico elevado e, em decorrência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo por majorar a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), para o novo importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a 60 (sessenta dias).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.ASTREINTES.
MAJORAÇÃO: Conforme dispõe o artigo 537, § 1º do CPC/15, é possível a majoração das astreintes quando as mesmas se mostrarem insuficientes para cumprimento da obrigação determinada pelo Judiciário. No caso dos autos, é de se majorar a multa diária de R$ 500,00 para R$ 1.000,00 limitada ao teto de R$ 10.000,00, a fim de dar efetividade ao comando judicial.SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO: A suspensão da ação executiva dar-se-á na forma prevista no Código de Processo Civil, desde que os embargos à execução tenham preenchidos os requisitos do art. 919 e concedido o efeito suspensivo requerido. É inadmissível a concessão do efeito suspensivo, de ofício, nos autos da ação de execução, porquanto os embargos não ensejaram o efeito suspensivo.DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. (TJ-RS - AI: 70081622904 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 11/07/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2019)

Ao arremate, conquanto aos honorários sucumbenciais, a fixação em 20% (vinte por cento),

data vênia
aos causídicos, entretanto, a meu sentir mostra-se elevado, uma vez que os autos não tiveram demasiados atos, assim sendo, minoro para o novo importe de 13% (treze por cento).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, a serem apuradas em liquidação de sentença e, minoro os honorários sucumbenciais para o novo importe de
13% (treze por cento).

Lado outro,
DOU PROVIMENTO ao recurso de

INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A,
para

majorar a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), para o novo importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a 60 (sessenta dias).

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024